Tribunal: TJSP
Processo: 1015554-56.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – Configuração – A penhora de fração ideal de bem protegido pela Lei n° 8.009/90 somente é possível quando o desmembramento não descaracterize o imóvel – O reconhecimento da impenhorabilidade também não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – Configuração – A penhora de fração ideal de bem protegido pela Lei n° 8.009/90 somente é possível quando o desmembramento não descaracterize o imóvel – O reconhecimento da impenhorabilidade também não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel no qual o devedor reside – Negado provimento.